Tribunal: STF
Processo: RE 1581564
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS



    1.É legítima à limitação de apropriação de créditos, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, quando os insumos são oriundos da Zona Franca de Manaus



    2. A incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os créditos dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação seguinte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 do ADCT; 3º, III; 151, I; 170, VII e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O método da não-cumulatividade adotado pelo legislador tributário em relação ao do PIS/COFINS difere do princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS e do IPI. Para estes, a técnica é do imposto contra imposto, ou seja, é assegurado ao contribuinte um crédito correspondente ao imposto incidente no ingresso mercadorias (ICMS) ou insumos (IPI) no seu estabelecimento, a ser compensado com os débitos do mesmo imposto devido na saída das mercadorias (ICMS) ou do produto industrializado (IPI). Como são impostos que incidem sobre o consumo, o princípio constitucional evita a superposição tributária entre as diversas etapas da cadeia produtiva ou do comércio e a oneração do preço final do produto ou mercadoria.



    No caso do PIS/COFINS, são tributos diretos que incidem sobre a receita. Não estão sujeitos ao princípio constitucional da não cumulatividade, como ocorre com os impostos indiretos. Nos termos da Constituição Federal, para as contribuições ao PIS/COFINS atribuiu-se à lei a tarefa de instituir um sistema que evitasse a incidência cumulativa (§ 12º do art. 195 da CF).



    A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, e foi estabelecida pela lei com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos (art. 1º do DL 288/67).



    A legislação previu que os estabelecimentos situados na ZFM apuram o PIS e a Cofins com alíquotas menores do que as usuais (respectivamente 0,65% e 3%), não havendo se falar em neutralização do incentivo, tratamento desfavorecido à ZFM ou violação à igualdade. Como os estabelecimentos situados na ZFM apuram o PIS e à Cofins com alíquotas menores do que as usuais, é legítima a definição pelo legislador de reduzir o crédito que pode ser apropriado pelos adquirentes destas mercadorias para apuração do PIS e Cofins não cumulativos. A incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os créditos dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação seguinte.



    [...]



    Dessa forma, tem-se que o creditamento à alíquota de 5,6% (1,0% de PIS e 4,6% de COFINS) não é incompatível com a não-cumulatividade da tributação, tampouco implica desvirtuamento do modelo implementado para o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente